Tribunal: TJSP
Processo: 0008215-20.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008215-20.2017.8.26.0082, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOEL CALIXTO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano de reclusão
e dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, e estipular o regime aberto
para o cumprimento da pena remanescente.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008215-20.2017.8.26.0082 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0008215-20.2017.8.26.0082.
Apelante: Joel Calixto da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
@1a Vara da Comarca de Tatuí - Processos: 530/2017, 3096/2017 e
3016/2017
Voto no 42.682- Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
condenou Joel Calixto da Silva a cumprir pena de um (1) ano e dois (2) meses
de reclusão (no regime inicial semiaberto) e a pagar onze (11) dias/multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Irresignado, o réu recorre em busca da reforma parcial da
decisão, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a redução da
pena ao patamar mínimo, incidência da detração penal (pelo período que
permaneceu encarcerado de 06/09/2019 a 21/03/2020), o abrandamento do
regime prisional e a fixação da multa no mínimo legal.
Contrarrazoado o recurso (fls. 389/393), a Procuradora
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Segundo a denúncia, entre os dias 26 e 27 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008215-20.2017.8.26.0082 -Voto no
3
2017, em horário não apurado, na cidade e comarca de Tatuí, o Apelante
adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125
FAN KS, placas EKA-6636/Tatuí/SP, coisa que sabia ser produto de crime.
Prossegue a peça vestibular narrando que a motocicleta
acima mencionada foi furtada no dia 26 de novembro, na Rua José Antônio de
Souza, na cidade de Tatuí, da vítima José Antônio Aparecido Alves de Souza.
Após o crime antecedente o réu adquiriu, recebeu e passou a conduzir o veículo,
até ser abordado por policiais militares no dia 27 de novembro de 2017, no
Município de Boituva.
O Apelante silenciou na fase policial, mas quando
interrogado em juízo afirmou que na verdade furtou a moto. Discutiu com a
namorada, deixou a casa dela e no trajeto avistou a motocicleta com a chave no
contato e resolveu subtraí-la. E quando se dirigia à sua residência foi
surpreendido por policiais militares.
Os policiais que efetuaram a prisão afirmaram em juízo que
durante patrulhamento de rotina suspeitaram do comportamento do réu, deram
ordem de parada, ele empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido. Indagado
sobre a procedência da moto, confessou tê-la furtado.
Em alegações finais o Ministério Público aditou a denúncia
para passar a constar que o Apelante na verdade furtou a motocicleta, no dia e
hora mencionados na denúncia.
O inconformismo não se volta contra a autoria, a
materialidade e a presença do “animus furandi” a animar a conduta do réu.
Pretende correções na dosimetria, a redução da multa e os benefícios da
assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008215-20.2017.8.26.0082 -Voto no
4
A pena comporta pequeno reparo, porque foi exasperada na
base por conta de maus antecedentes que não estão configurados nos autos. O
Apelante de fato ostenta condenações pela prática de roubo, furto e posse de
droga para consumo pessoal, mas as penas respectivas foram declaradas extintas
por decisões de 23/20/2007 (fls. 329) e 07/10/2009, como se constata a fls. 329 e
330, de modo que fulminados os seus efeitos pelo período depurador. Tenho
entendido que se o decurso do tempo faz desaparecer os efeitos da reincidência,
com maior razão deve fulminar os maus antecedentes, que na sistemática do
Código Penal pátrio sempre recebem tratamento menos rigoroso que a recidiva. E
não se pode perpetuar os efeitos da condenação.
Assim, deve a pena base do réu retornar ao mínimo legal:
um ano de reclusão e dez dias/multa.
O Apelante é reincidente, pois registra outra condenação
pela prática de furto, à pena de 8 meses e 26 dias de reclusão, com trânsito em
julgado no dia 23/06/2017 (fls. 335). Mas como confessou espontaneamente a
imputação feita nestes autos, as circunstâncias devem ser compensadas.
O regime prisional intermediário foi razoável, porque o
Apelante é reincidente específico. Inobstante, como permaneceu preso
provisoriamente de 06/09/2019 a 21/03/2020, durante exatos 197 dias
(fls.181/186 e 293/304), é caso de fazer incidir o disposto no § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, estipulando-se o regime aberto para o resgate da pena
remanescente.
Com relação ao pedido de justiça gratuita, o pagamento das
custas processuais, a princípio, é devido por imposição legal.
O artigo 12, da Lei no 1.060/50, contudo, estabelece que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008215-20.2017.8.26.0082 -Voto no
5
caso de pobreza o pagamento pode ser suspenso enquanto perdurar tal estado, por
um período de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita.
A questão, então, deverá ser apreciada pelo Juízo da
Execução Criminal, por ser a fase adequada para aferir a real situação financeira
do Apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano de reclusão e dez (10) dias/multa,
cada diária no mínimo legal, e estipular o regime aberto para o cumprimento da
pena remanescente.
FRANCISCO ORLANDO
Relator